Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1o Vara Cível de Samambaia que indeferiu o pedido do Executado-Agravante de declaração de nulidade do cumprimento de sentença. Aduz, em síntese, que não foi intimado de forma regular para pagamento, mas apenas pelo DJe, mostrando-se a Decisão agravada destituída de fundamentação, haja vista que ao afastar a nulidade processual, limitou-se a indicar o artigo 346 do CPC sem explicar o motivo concreto de sua incidência. Invoca o artigo 513, § 2o, inc. II do CPC, cita precedentes que considera favoráveis à alegação de nulidade do ato intimatório e pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do levantamento do valor bloqueado, bem como para que seja suspenso o andamento do processo principal. No mérito, pelo provimento do recurso, reconhecendo-se a nulidade arguida. Preparo conforme ID Num. 23684027 - Pág. 1; Num. 23684028 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Consoante o disposto no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no, periculum in mora ex vi dos artigos 300 e 995, par. único, do mesmo diploma legal. No caso, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de nulidade do cumprimento de sentença aforado pelo executado, ID 82206934, repetida no ID 82320187, aduzindo que não foi intimado de forma regular para pagamento, mas apenas pelo DJe, razão pela qual requer “nulidade do cumprimento de sentença e demais atos decisórios”. O exequente se manifestou regularmente, ID 83502907. DECIDO. Não há qualquer nulidade a ser proclamada. O ora executado foi revel na ação de conhecimento e continuou revel até que foi bloqueado parte do numerário devido ao exequente em suas contas bancárias. Só então resolveu comparecer ao feito e constituir advogado, reclamando, em verdade, dos valores bloqueados e penhorados em sua conta, sem qualquer razão jurídica a lhe amparar. Conforme constou da decisão de ID 58282677, sua intimação para pagamento foi feita através do DJe porque era revel e não tinha advogado constituído, na forma do art. 346 do CPC. Destarte, REJEITO o seu pedido de declaração de nulidade, pois o feito está totalmente regular, e autorizo o levantamento do valor bloqueado em conta em favor do credor, através de alvará ou transferência bancária. Intimo o credor a informar como pretende levantar o valor já bloqueado, alvará ou transferência, bem como a apresentar planilha atualizada do débito, abatendo o valor que será levantado e indicando bens passíveis de penhora, acompanhado de planilha explicativa do débito.” (id 83940240 - Pág. 1) A Decisão agravada, como se vê, esclarece a razão pela qual aplicou à hipótese o artigo 346 do CPC, procedendo-se a intimação do Executado para pagamento através do DJe e não pessoalmente, porquanto revel. Assim, pelo menos sob uma análise de cognição sumária, não se revestem de plausibilidade as alegações da Agravante no sentido de que Decisão recorrida foi proferida sem apresentar a devida motivação, sendo oportuno registrar precedente desta egrégia Turma sob o mesmo entendimento do Juizo de origem. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. PROJEÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA NA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, mostra-se prescindível a intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, vez que os efeitos da revelia estendem-se também a essa fase, fluindo-se os prazos a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 2. Agravo conhecido e provido.” (07191883920188070000 – ac. 1183398 - 7a Turma Cível – Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES - DJE : 12/07/2019) Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 30 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator